Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706361-38.2019.8.07.0007 AGRAVANTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AGRAVADOS: WESLEY DA CUNHA, RENATA LÁZARA RIBEIRO MARTINS DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 045 S.A e TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a matéria não está pacificada no âmbito do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018